Tribunal: TCU
Processo: 022.720/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com o objetivo de examinar a conformidade e a economicidade das obras do Plano de Investimentos em Mobilidade Urbana na Região do ABC - Eixo 1 - Corredor Sudeste - Etapa Mauá/SP. Análise de respostas a oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria com o objetivo de examinar a conformidade e a economicidade das obras do Plano de Investimentos em Mobilidade Urbana na Região do ABC - Eixo 1 - Corredor Sudeste - Etapa Mauá/SP; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, dar ciência ao Ministério das Cidades, à Caixa Econômica Federal, à Prefeitura Municipal de Mauá/SP e ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC sobre a gestão ineficiente do empreendimento objeto do Termo de Compromisso 0440.355-97/2014 (Siafi 681934), motivada pelos atrasos para o início da execução das obras, pelos atrasos excessivos em relação ao cronograma inicial, pelas alterações de metas, pelos cancelamentos de etapas e pela ausência de integração efetiva entre os empreendimentos dos municípios do ABC Paulista, o que afronta o princípio da eficiência disposto no art. 37 da Constituição Federal, com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras irregularidades semelhantes; 9.2. encaminhar cópia da presente deliberação aos órgãos e entidades mencionados no subitem anterior; 9.3. arquivar o presente processo.